Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-26.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002581-26.2020.8.14.0097

APELANTE: CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS NO INTERIOR DO ÔNIBUS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPROVIMENTO
.
OBJETOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS, SENDO PARA TAL CONFIGURAÇÃO PRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 70, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 9870744, que

no dia 13 de julho do ano de 2020, por volta das 10:30, na BR 316, próximo à barreira da Polícia Federal, no Município de Benevides, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima Gilcilene do Socorro Gusmão de Almeida, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galxy J8 Plus, cor lilás, número 91 98190-5044, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), da vítima Gleyciane de Souza Aires, além de outros pertences de demais passageiros do coletivo.

Conforme os autos, no dia, hora e local ao norte referidos, o apelante estava no interior de um ônibus da Linha Expresso Modelo Santa Izabel e, de posse de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e determinou aos passageiros que lhe entregassem celular e dinheiro; que após recolher os pertences das vítimas o apelante desceu do ônibus, às proximidades do Condomínio Neópolis, porém, mototaxistas que estavam próximos souberam do assalto e o seguiram, tendo um deles mantido contato com um Policial Militar e relatado que o ora apelante havia fugido em um caminhão rumo ao município de Santa Izabel, passando as características do veículo aos policiais.

Os PM’s, de posse das informações, empreenderam diligências e conseguiram abordar o caminhão, identificando o autor do roubo como Carlos Ector, ora apelante, a quem foi dada voz de prisão, sendo encontrado em seu poder um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celular e a quantia de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), tendo o apelante confessado aos policiais a autoria delitiva, informando ainda ser fugitivo do sistema penal, sendo conduzido à delegacia de polícia onde permaneceu calado.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 70, do CPB.

Em ID 9870746, fls. 11/12, foi recebida a denúncia;

Em ID 89870746, fls. 02/03, resposta à acusação;

Em ID 9870749/752, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Memoriais e Alegações Finais, em ID 9870758/560;

Em ID 9870763, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, tendo reconhecido a presença da agravante da reincidência, acrescendo a pena em 06 meses na segunda fase e passando a pena, na terceira fase, a 05 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento da causa de aumento do art. 70 do CP, tendo aumentado a pena em 1/6 (um sexto), patamar no qual a pena restou como final e definitiva, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 9870767, fls. 11, e em ID 9870769, fls. 01/04, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que nenhuma prova, além dos depoimentos das vítimas, teria sido acostada aos autos e, subsidiariamente, o reconhecimento do roubo em sua modalidade tentada.

Em contrarrazões, ID 9870765, fls. 07/14 e ID 9870767, fls. 01/09, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10031153, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 70, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

O pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157,
caput
, c/c art. 70, do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos, sendo eles o auto de apreensão e apresentação, ID 9870741, Boletim de Ocorrência Policial, ID 9870731, além dos depoimentos testemunhais, dentre eles o das vítimas Gilcilene do Socorro Gusmão de Almeida e Gleyciane de Souza Aires,

bem como dos depoimentos testemunhais – PM Manoel Maria Nunes de Oliveira e Rubinelson Ferreira Maia, que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprovam a conduta do apelante, não havendo como se falar em ausência de provas para a condenação.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas se mantiveram coerentes e coesos, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, e confirmam os termos da denúncia, tendo ambas relatado a dinâmica dos fatos; que o ora apelante entrou pela porta de trás e passou olhando pelos passageiros e caminhou até a cobradora a quem avisou que se tratava de um assalto; que a cobradora informou aos passageiros que era um assalto e que todos deveriam entregar seus pertences, dinheiro e celular, que o apelante obrigou a cobradora a recolher parte dos bens dos passageiros, tendo ele mesmo recolhido outra parte e que ele atuava sozinho, descendo do coletivo em uma parada no mesmo local que uma das passageiras, tendo esta informado a um mototaxista conhecido o que ocorrera e que este avisou aos demais mototaxistas que o seguiram, bem como a uma viatura policial, tendo as vítimas reconhecido o apelante logo após sua prisão, pois no momento do crime ele estava com o rosto exposto, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Imperioso ressaltar que as vítimas reconheceram o ora apelante ainda na delegacia, sendo os depoimentos esclarecedores acerca das condutas adotadas na prática do crime, não havendo que se falar em falta de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo em concurso formal pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA:

Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da
res
da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo os bens recuperados somente horas após a subtração ainda em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, é imperioso destacar que é cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que

haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse dos bens, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara, não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022